Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4494/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.752/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Cavalcanti de Albuquerque (XXX.498.647-XX); Carlos Lucio de Alencar Neto (XXX.444.093-XX); Everton Rocha Moreira (XXX.096.011-XX); Guilherme Augustus Frasson Barreto (XXX.548.819-XX); Maykon Azevedo (XXX.431.713-XX); Michelle Conceicao Fernandes Santana (XXX.885.548-XX); Raphael Freitas Silva Santos (XXX.114.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.